Tribunal: STF
Processo: AI 120783
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PRETENDIDAMENTE VIOLADOS. INCIDENCIA,
ADEMAIS, DA SÚMULA 279. VALORAÇÃO DE PROVA (INSUBSISTENCIA DA
ALEGAÇÃO). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, DE ACORDO COM O
EXIGIDO PELO ART. 322 DO RISTF.
AGRG IMPROVIDO.